Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-64.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do recurso e o proveu em virtude da constatação de ausência de ato ilícito por parte da empresa embargada.
2. O autor, ora embargante, alegou que por ocasião do julgamento não foram apreciados elementos essenciais constantes dos autos, incorrendo em manifesta contradição, especialmente ao não considerar que a embargada confessou ter implementado, posteriormente, bloqueio técnico das ligações dirigidas ao embargante. Sustentou que tal fato demonstra ser possível a cessação das ligações realizadas, evidenciando que a empresa ré detinha o controle do sistema, bem como capacidade de intervenção e possibilidade concreta de atuação preventiva. Aduziu, ainda, que não foi enfrentada a tese de que a excludente de culpa exclusiva de terceiro não se aplicaria ao caso concreto. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a devida apreciação do acórdão à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida à análise desta Turma Recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar a alegação de que a embargada possuía controle técnico sobre as ligações indevidas e possibilidade de bloqueá-las, bem como se teria deixado de se manifestar sobre a inaplicabilidade da excludente de culpa exclusiva de terceiro.
III RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei no 9.099/95. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No caso, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo diante de entendimento diverso do pretendido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Conforme informações constantes no próprio recurso apresentado, "ressalta-se que a empresa Vox não tem como impedir a ligação por outros IPS, somente bloqueando a rede que conseguiu rastrear, sendo certo que o call center que tem efetuado as ligações pode utilizar de outra empresa que fornece estrutura de rede ou outros sistemas podendo utilizar diversas outras operadoras para continuar a realizar o contato com a requerente".
7. Todas as teses apresentadas foram objeto de apreciação e o julgamento enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, explicitando as razões pelas quais não se poderia atribuir à embargada a responsabilidade pelos fatos narrados, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.